Tribunal: TJMT
Processo: 1002411-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por LEONARDO SCHMITT, em face de decisão que DEFERIU PARCIALMENTE o pedido de reconsideração, nos termos requeridos por DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA: “(...) ii) Para resguardar a garantia [soja penhorada], seja determinada a intimação das empresas abaixo, com sede em Brasnorte/MT, para que se abstenham de transferir/negociar/transportar/alienar ou qualquer outro ato a qualquer título e, portanto, manter sob sua guarda e depósito, provisoriamente, os grãos depositados em nome da Agropecuária Schmitt, em especial no tocante à soja penhorada, colhida da Fazenda Entre Rios II, não realizando nenhum pagamento ou outra operação, ou para que realizem o pagamento mediante depósito judicial no processo, no qual ficará sob as cautelas deste Juízo, até solução da questão: 1. Amaggi Exportação, situada na Rodovia MT-170, s/no, Zona Rural – Km 180, município de Brasnorte/MT, CEP 78350-000; 2. Sipal S.A. Indústria, Comércio e Agropecuária, situada na Rodovia BR-364, s/no, Zona Rural - Km 970, Sala B, município de Brasnorte/MT, CEP 78350-000; 3. Ovetril Óleos Vegetais Ltda, situada na Rodovia MT-170, s/no, Zona Rural – Km 170, Sala A, município de Brasnorte/MT, CEP 78350-000”.
Aduz que não há provas mínimas da confusão patrimonial – que prevalece o princípio da patrimonialidade, sendo impossível a penhora e/ou bloqueio de bens que pertençam a terceiros não integrantes da relação processual, e que “(...) as únicas provas apresentadas pelo Agravante quanto a suposta confusão patrimonial, quais sejam, as notas fiscais anexas, apenas servem para evidenciar a atuação lícita e idônea da Agropecuária Schmitt com terceiros credores, assim como a ausência de vinculação entre sua gestão com o patrimônio do Sr. Leonardo Schmitt”, reiterando que “(...) o fato de que a principal razão pela qual o Agravante aduz a existência de confusão patrimonial é pelo fato de que a empresa Agropecuária Schmitt é gerida pelas filhas do Agravado. Entretanto, o Agravado já elucidou em oportunidade pretérita que a Agropecuária Schmitt fora constituída em 25.09.2020, em momento anterior à crise econômico-financeira do Sr. Leonardo Schmitt, e tem sido gerida exclusivamente pela Sra. Luciana e a Sra. Larissa, não se confundindo com as atividades agrícolas exercidas por seu genitor”. (ID. Num. 120327454 - Pág. 3)
Assevera que o “(...) incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica apresentado pelo Agravante foi utilizado como mero subterfúgio para fins de não vincular o Exequente à suspensão da execução derivada do stay period da Recuperação Judicial, e assim propiciar êxito na satisfação da obrigação de modo célere e sem submissão ao plano de recuperação judicial”. (ID. Num. 120327454 - Pág. 3)
Destaca que “(...) não basta à parte Agravante alegar que os grãos compreendidos nas notas fiscais em nome da Agropecuária Schmitt são do Sr. Leonardo Schmitt, sem apresentar prova irrefutável dos fatos, sendo que a confusão patrimonial é requisito que deve ser vastamente explorado e evidenciado para que seja reconhecido. Torna-se notório, Exmo. Relator, que pretende o Agravante induzir Vossa Excelência a erro, fazendo-o crer que a Agropecuária Schmitt tem atuado de forma a dissimular produtos cultivados pelo Sr. Leonardo Schmitt, fato este que como demonstrado, não corresponde à realidade. Prova disso é o fato de que as notas fiscais não apresentam qualquer relação com o Sr. Leonardo Schmitt, seja em relação ao emitente, quanto no tocante à exata localização dos grãos, haja vista que há meramente indicação do município de Brasnorte, e não a Fazenda do Agravado”. (ID. Num. 120327454 - Pág. 4)
Argumenta que “(...) o Agravante pretende com o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica alcançar os grãos de soja pertencentes à empresa Agropecuária Schmitt, exclusivamente como forma de lograr êxito na satisfação do crédito perseguido na execução de piso de forma célere, e sem submissão à suspensão do stay period e ao plano de recuperação judicial. Com isso, há que se destacar que a execução de piso já está devidamente garantida pelos bens penhorados, quais sejam, as Fazendas Hô de Casa, Entre Rios II, 08 de Maio, 5a Parcela do Contrato de Compra e Venda de Imóveis Rurais e dos frutos soja 2020/2021”. (ID. Num. 120327454 - Pág. 5)
Afirma que a execução objetiva o recebimento da quantia correspondente a R$ 2.550.000,00, e que o valor penhorado é mais que suficiente para garantir a execução em tramite, pois ainda que se considere os valores de todos os gravames alocados nas matrículas, jamais se chegaria ao montante equivalente ao de alienação dos bens penhorados.
Indaga “(...) se os bens penhorados no bojo da execução já são suficientes para garantir a dívida executada, sem risco de desfazimento ou de inadimplemento, por qual razão o Agravado desesperou-se pretendendo alcançar produtos que são de propriedade de terceiros (Agropecuária Schmitt), sem qualquer lastro probatório de suposta confusão patrimonial hábil para amparar a suscitada desconsideração inversa?. A resposta não é outra senão o claro objetivo de não se submeter à recuperação judicial, e com isso, receber seu crédito em detrimento dos demais credores do recuperando, e através da apreensão e expropriação de bens de propriedade de terceiro (Agropecuária Schmitt)”. (ID. Num. 120327454 - Pág. 6)
Requer a revogação da ordem de resguardo e de abstenção de transferência, negociação, transporte e alienação do produto soja depositado em nome da empresa Agropecuária Schmitt, nas empresas indicadas, sob pena de afronta ao princípio da patrimonialidade, assim como que a execução de piso já se encontra devidamente garantida, sendo prescindível o bloqueio de outros bens, especialmente por estes pertencerem à terceira pessoa jurídica.
É o relatório.
D E C I D O
Malgrado as alegações do peticionário/agravante, não há, a meu viso, fundamento viável para desconstituir a decisão combatida, posto que efetivamente compete à Magistrada de singular a análise acerca de questões concernentes à confusão patrimonial, sendo viável a suspensão do feito, a fim de que a recuperação judicial chegue a bom termo, a fim de garantir o direito de credores, ante a complexidade da ação de recuperação judicial.
Ademais, mantenho o “decisum”, conforme decidido anteriormente, qual seja: no sentido de deferir parcialmente o pedido para o fim de resguardar a garantia (soja penhorada), determinando a intimação das empresas para que se abstenham de transferir/negociar/transportar/ alienar ou qualquer outro ato a qualquer título e, para manter sua guarda e deposito, provisoriamente, os grãos depositados em nome de Agropecuária Schmitt, ressaltando que a tese de ausência de gerência sobre empresa, que seria administrada por filhas do peticionário, não se mostra contundente e factível para o fim de modificar a decisão.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator